Tribunal: TJSP
Processo: 1020617-63.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de cobrança indevida, por abastecimento em quantidade superior ao que seria possível no tanque de combustível do veículo. Prova testemunhal desnecessária. Cerceamento de defesa inexistente. Perícia que constata que o tanque do veículo pode comportar quantia superior de combustível à indicada no manual. Ausência de irregularidade da conduta da ré. Fato que, mesmo

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de cobrança indevida, por abastecimento em quantidade superior ao que seria possível no tanque de combustível do veículo. Prova testemunhal desnecessária. Cerceamento de defesa inexistente. Perícia que constata que o tanque do veículo pode comportar quantia superior de combustível à indicada no manual. Ausência de irregularidade da conduta da ré. Fato que, mesmo ocorrendo, não causaria ao autor dano moral indenizável. Ação improcedente. Apelo do autor improvido.